Tribunal: STF
Processo: Pet 9663
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PUBLICAÇÃO DO DECISUM. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 82 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUTOS ARQUIVADOS. JURISDIÇÃO EXAURIDA. INSURGÊNCIA CONTRA O MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. 1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados. 



    Vistos etc.



    1. Contra despacho pelo qual, em 20.10.2021, indeferi o pedido veiculado no bojo das petições/STF 80.992, de 19.8.2021; 83.944, de 27.8.2021; e 89.380/2021, de 15.9.2021, no sentido que os “todos os Processos Findos [fossem] juntados para um só julgamento”, de todo exaurida a jurisdição desta Suprema Corte, opõe declaratórios José Gaspar de Andrade.



    2. O “Embargante reafirma que o trânsito em julgado não pode ter ocorrido em 15.6.2021, porque não foi devidamente publicado em nome dos dois Advogados constituídos e também porque o r. DESPACHO, ora embargado, nada decidiu sobre o Recurso Extraordinário a que se referiu a Petição 83.944/2021”.



    É o breve relatório.



    Decido. 



    3. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    4. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    5. Consabido, ainda, que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a entrega de forma completa e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 1.022 do CPC/2015, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    6. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 



    Não há vício no decisum embargado.



    7. Da leitura dos declaratórios (edoc. 32), constato que as suposições e questionamentos formulados pelo ora embargante traduzem a sua irresignação quanto ao mérito do julgado, precisamente a conclusão de que de exaurida a jurisdição desta Suprema Corte na hipótese, transitado em julgado, em 10.02.2016, o acórdão proferido no ARE 885306.



    8. Consoante assentei na decisão embargada, regular a publicação do decisum no ARE 885306 - rigorosamente observadas as normas regimentais disciplinadoras da intimação das partes no âmbito desta Suprema Corte (art. 82, §§ 1º e 2º, do RISTF e Resolução STF nº 404/2009), suficiente, como regra, seja feita a intimação em nome de apenas um dos procuradores da parte, o que se verificou in casu, a afastar o êxito da tese da nulidade arguida pelo embargante -, corolário lógico é a mantença do trânsito em julgado certificado nos autos.



    9. De igual modo no que diz com a presente Petição – autuada em decorrência do cancelamento da autuação do ARE 1309473 -, cuja decisão pelo não conhecimento transitou em julgado em 15.6.2021, detectado tratar-se de reiteração da demanda por mim já apreciada no bojo do ARE 885306.



    10. Em absoluto consubstancia omissão, contradição ou obscuridade, ao feitio legal, eventual não enfrentamento, pelo órgão julgador, das inúmeras teses voltadas a rediscutir a questão de fundo, análise somente autorizada caso se pudesse afastar o trânsito em julgado, procedimento inviável na espécie.



    11. No que pertine aos questionamentos trazidos por José Gaspar de Andrade nas petições/STF 80.992, de 19.8.2021; 83.944, de 27.8.2021; e 89.380/2021, de 15.9.2021 (edocs. 10-21 e 24-6), ora renovados, registro à exaustão enfrentados na decisão desafiada pelos presentes declaratórios, verbis:



    “1. José Gaspar de Andrade, no bojo dos expedientes acima elencados, colaciona cópias de peças, informações sobre tramitação e documentos relativos a autos originários, bem como se insurge contra a certificação, em 15.6.2021, do trânsito em julgado do processo em epígrafe.



    2. Ao argumento de que não publicada, em nome do advogado Sebastião José Sobrinho, OAB/DF-7084, a decisão de minha lavra, pela qual não conheci do pedido - “manifestamente inadmissível a interposição de recurso ordinário, para esta Suprema Corte, deduzido contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega seguimento a recurso especial” -, formula o requerente (edoc. 24) os seguintes questionamentos:



    “1. O Processo: ARE 1309473, findou-se em 17.05.2021, por quê?;



    2. Se a resposta for porque ele foi substituído pela PET 9663, por que esta só foi publicada para a Advogada Larissa e não para o Dr. Sebastião? Ainda assim, não aprece (sic) nenhuma publicação no e-mail da Dra. Larissa? Será por quê? É Racker, no site do e. STF?;



    3. Na verdade, trata-se do mesmo RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO de Nº 885306/DF, indevidamente transitado em 02.05.2018, como ARE-885306, relativo ao Prc. 2007.01.1.089194-7, Indenizatório, de R$13.453.601,02, que correu na 8ª VFP, em que o Requerente JOSÉ GASPAR DE ANDRADE, único sobrevivente, no polo ativo, foi condenado em honorários e já pagou, quando não o devia ter feito, eis que era beneficiário da Justiça Gratuita, por isso pede agora, devolução dos R$2.150,43, que pagou indevidamente, no Prc. 0705442-50.2018.07.0018, na Presidência do e. TJDFT. Vide dct: 01, anexo;



    4. Aproveita a oportunidade, para trazer aos Autos, o dct: 02, que atualiza o comprovante de renda de JOSÉ GASPAR DE ANDRADE, que ganhou em 2020, um total de R$24.751,74 ref. a Parcela Isenta dos proventos de Aposentadoria e Pensão,(65 anos ou mais), o que equivale a apenas R$2.062,45 mensais, motivo do porque não poderá pagar a excessiva e exacerbada importância que a CEB/NEOENERGIA lhe cobram, na Monitória, que é de R$85.074,44 atualizada até 16.04.2013. O Recorrente é aqui, também beneficiário da gratuidade da Justiça. Esta Monitória está inflada de juros e correção monetária, inaceitáveis, cuja perícia técnica a Justiça não permitiu que se produzisse, apesar de requerida, no decorrer do Processo Monitório e, ainda mais que quem deve pagá-la é o DISTRITO FEDERAL, por ter se quedado inerte, na Cautelar de Produção Antecipada de Provas, produzida de forma ad perpetuan rei memorian = para sempre de que trata o Proc. 2003.01.1.030579-3, da 8ª VFP, do e. TJDFT;



    5. Por outro lado, requer-se que todos os Processos Findos, sejam juntados, para um só julgamento, por quem de direito, que é o que se espera acontecer, ou seja que seja feita a Justiça!.. Se é a CAESB, ou DISTRITO FEDERAL, ou mesmo a UNIÃO, não importa, quem deva pagar a fatídica e famigerada indenização pela drástica redução do patrimônio do particular, sofrida por JOSÉ GASPAR DE ANDRADE, ora Recorrente.” (destaques no original)



    3. Consoante esclarece o próprio requerente, o feito autuado nesta Suprema Corte, em 08.2.2021, como ARE 1309473 corresponde ao ARE 885306, o qual tramitou sob a minha relatoria e cuja decisão última, após análise exaustiva dos sucessivos recursos internos manejados, mereceu comando de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, diligência efetivada pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte em 02.5.2018.



    4. Tratando-se de reiteração da demanda contida no ARE 885306, justifica-se tenha sido a autuação retificada para Petição 9663, findando-se a tramitação do ARE 1309473 em 17.5.2021, antes mesmo da sua distribuição.



    5. Compulsando os autos do processo em epígrafe, verifico juntada procuração (edoc. 03, fl. 172) com a outorga dos poderes de representação aos advogados Sebastião José Sobrinho, OAB/DF-7084, e Larissa Cardoso Andrade de Morais, OAB/DF-37161, bem como ausentes pedido expresso de publicação em nome de determinado patrono e substabelecimento sem reserva de poderes, a chancelar a regularidade da publicação efetivada no DJE nº 97, de 21.5.2021, a teor da Resolução nº 404/2009 desta Casa, verbis:



    “Art. 1º No Supremo Tribunal Federal, as intimações das decisões serão feitas em nome de apenas um dos procuradores da(s) parte(s), nos termos do art. 82, § 1º e § 2º, do Regimento Interno, salvo deliberação contrária do Relator.”



    6. Consoante § 2º do art. 82 do RISTF, “é suficiente a indicação do nome de um dos advogados, quando a parte houver constituído mais de um, ou o constituído substabelecer a outro com reserva de poderes”.



    7. Regular a publicação e, por conseguinte, inafastável o trânsito em julgado, não há como dar guarida ao pleito do requerente para que “todos os Processos Findos sejam juntados para um só julgamento”, exaurida a jurisdição desta Suprema Corte no que tange ao ARE 885306 e à presente Petição.”



    12. Desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).



    Publique-se e, após, baixem-se novamente os autos ao arquivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora